Tribunal: STF
Processo: HC 111267
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM E FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E OS FATOS MENCIONADOS EM SEGUNDO GRAU PARA MANTER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – O juízo de primeiro grau apenas descreveu os fatos com as suas circunstâncias, baseando-se, para tanto, nos acontecimentos narrados pelo próprio paciente e por outra testemunha que ocupava o veículo conduzido pela vítima no momento dos disparos. Assim, segundo o magistrado, essas circunstâncias seriam suficientes para comprovar a materialidade do crime, com a qualificadora do tipo imputado, além de indicar a autoria, que, aliás, foi confessada pelo próprio réu.



    II – A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispunha o art. 408 do Código de Processo Penal (atualmente o art. 413 do CPP), vigente à época da prolação do decisum.



    III – Não há falar em falta de correlação entre o que foi decidido pela Corte bandeirante e a acusação formulada pelo Parquet estadual, relativamente à qualificadora “do recurso que dificultou a defesa do ofendido”, se, desde o início, a acusação traz a referência de que o paciente encontrava-se no lado esquerdo do banco de trás do veículo conduzido pela vítima, em posição que ela, ao volante, sequer pudesse antever a ação do paciente, muito menos reagir.



    IV – Como tenho reiteradamente assentado, salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de flagrante cerceamento de defesa que impliquem em grave prejuízo para o réu, considero que o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. 



    V – Habeas corpus denegado.